Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017717-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVIANE GONCALVES DA SILVA COSTA - CPF: 704.119.481-72 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa, decorrente de decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em Tomada de Contas Especial, na qual se imputou à autora a devolução de recursos públicos e aplicação de multa por irregularidade na prestação de contas de contrato de fomento cultural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo administrativo em razão de notificação por edital sem esgotamento dos meios de localização pessoal; (ii) estabelecer se as provas apresentadas pela autora são aptas a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e da decisão do Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário exerce controle jurisdicional sobre atos do Tribunal de Contas apenas quanto à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

A Administração comprova o esgotamento dos meios ordinários de notificação pessoal, com múltiplas tentativas infrutíferas via postal no endereço da recorrente, legitimando a posterior notificação por edital.

5.

A ausência de impugnação quanto à correção do endereço utilizado afasta alegação de nulidade da notificação e de cerceamento de defesa.

6.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente é afastada por prova inequívoca, inexistente no caso concreto.

7.

A prestação de contas deve ser realizada de forma tempestiva e adequada, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não sendo comprovado seu cumprimento regular pela autora.

8.

Os documentos apresentados são fragmentados, desacompanhados de comprovação de protocolo e insuficientes para demonstrar a correta aplicação integral dos recursos públicos.

9.

A ausência de prova robusta impede o afastamento da decisão administrativa que julgou irregulares as contas e da validade da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial sobre decisões dos Tribunais de Contas limita-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo e da legalidade dos atos praticados, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

2.

A notificação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização pessoal do administrado.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

4.

A ausência de comprovação adequada e tempestiva da prestação de contas mantém a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 70, parágrafo único; art. 71. CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 1222222/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1.687.277/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2022; STJ, REsp 1.566.221/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Viviane Gonçalves da Silva Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, na Ação Anulatória de Débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa nº 1017717-38.2019.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o processo de Tomada de Contas Especial nº 13.640-9/2013, que tramitou no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, obedeceu às formalidades legais e de que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo discricionário da Administração Pública (id. 329248389).

Nas razões recursais a apelante sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida fundamentou-se na regularidade da notificação por edital e na ausência de vícios na CDA nº 201610760, desconsiderando, contudo, que o Estado não impugnou especificamente os documentos apresentados para comprovar a prestação de contas, limitando-se a defender a legalidade do procedimento administrativo, o que implicaria aceitação tácita de sua veracidade e afastamento da presunção de legitimidade da referida CDA.

Alega, outrossim, que a notificação por edital no processo administrativo foi irregular, por ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal, como a busca de informações em cadastros públicos, tentativa de contato telefônico ou expedição de ofícios a órgãos e entidades, configurando cerceamento de defesa e nulidade do procedimento, visto que foi privada da oportunidade de apresentar defesa, produzir provas e participar ativamente do processo administrativo.

Defende, ademais, que se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos no Contrato nº 096/2008, cabendo ao Estado comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.

Argumenta, neste contexto, que a presunção de legitimidade da CDA é relativa e foi afastada pelas provas produzidas judicialmente, bem como que o Poder Judiciário deveria analisar a prestação de contas apresentada em juízo, sob pena de manter cobrança indevida e enriquecimento sem causa do ente público.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com declaração de nulidade da CDA e condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários (id. 329248390).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, sustentando a regularidade do processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa, com observância do devido processo legal, inclusive com tentativas de notificação pessoal e posterior notificação por edital. Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo proferido pelo Tribunal de Contas, especialmente quanto à valoração da suficiência da prestação de contas (id. 329248393).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 351457894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Viviane Gonçalves da Silva Costa ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 201610760, a qual foi expedida para a cobrança de penalidade pecuniária aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 13.640-9/2013.

Referido procedimento teve origem em apuração instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, motivada pela omissão da autora no dever de prestar contas e pela verificação de possíveis irregularidades na execução do Contrato de Fomento à Cultura nº 096/2008/SEC, por meio do qual a demandante recebeu o montante de R$ 18.000,00 para a implementação do Projeto Cultural denominado “Trajetória de Vidas na História”, destinado, em tese, à edição e ao lançamento de mil exemplares de obra literária.

Na petição inicial, a autora alega, em síntese, que embora tenha cumprido integralmente as obrigações pactuadas, inclusive com a devida prestação de contas em setembro de 2009, foi surpreendida, no ano de 2019, com a inscrição de seu nome em dívida ativa e consequente protesto cartorário, decorrente de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na referida Tomada de Contas Especial, por ausência de prestação de contas.

Segundo ela, referido processo administrativo seria nulo, pois nunca foi validamente notificada para apresentar defesa, tendo sido declarada revel após tentativas frustradas de notificação postal e posterior publicação de edital, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação à lide, arguindo, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na inscrição do débito em dívida ativa. Sustentou que foram realizadas tentativas de notificação pessoal da autora, seguidas de notificação por edital, o que afasta a alegação de nulidade. Defendeu, ainda, que as contas relativas ao contrato foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas, o que ensejou a constituição do crédito, ressaltando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como a ausência de prova apta a desconstituí-los.

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando as alegações iniciais, especialmente quanto à ausência de notificação válida no processo administrativo e à efetiva prestação de contas, com juntada de documentos comprobatórios.

Sobreveio, então, sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o processo administrativo observou as formalidades legais, tendo havido tentativas de notificação pessoal e, posteriormente, notificação por edital, considerada válida. Entendeu o magistrado que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo quanto à suficiência da prestação de contas, limitando-se ao controle de legalidade, não sendo constatado vício capaz de invalidar a CDA.

Contra essa sentença a autora interpôs recurso de apelação, defendendo a ausência de impugnação dos documentos de prestação de contas pelo Estado de Mato Grosso; nulidade da notificação por edital, acarretando cerceamento de defesa; cumprimento do ônus da prova e afastamento da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa nº 201610760.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

De início, convém esclarecer que é perfeitamente possível o controle jurisdicional
das decisões emanadas dos Tribunais de Contas, porém, este controle é limitado à análise da regularidade do procedimento e à eventual existência de ilegalidade manifesta, sendo inadmissível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo de tais decisões, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, aliás, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF) .

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”
. (STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68 .2019.8.21.7000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO SUPERFICIAL NA ORIGEM QUANTO AO CONTEÚDO DE LAUDOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA

I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando anulação do processo administrativo de tomada de contas especial (TC - 275.077/1994-2), do Tribunal de Contas da União, em face da Construtora OAS Ltda., na qual foi condenada ao ressarcimento de valores superfaturados, em relação aos termos aditivos ao contrato n° 01/91 cujo objeto era a "contratação, em regime de empreitada de preços unitários, de obras e serviços de infra-estrutura urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial no município de Barbalha, no Estado do Ceará", firmado com o Município de Barbalha/CE, implicando em superfaturamento, conforme acórdão do TCU, no valor de R$ 5.246.349.88 à época.

II - No tocante à presença do prequestionamento em relação ao recurso da União, tem-se que foram opostos embargos de declaração na origem, para os quais, em negativa de provimento, o tribunal a quo expressamente pela "completa e total desnecessidade de manifestações acerca dos dispositivos indicados, dentro da direção que o julgado tomou. Depois, é de se evitar a discussão estéril, na apreciação de dispositivos que a pertinência da pretensão dispensa completamente".

Pois bem, da interpretação do argumento da Corte de origem, ou se pode concluir pelo prequestionamento implícito, ou da forçosa aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, na medida em que a omissão se apresentaria de forma evidente.

III - Cinge-se a questão a se estabelecer os limites da apreciação pelo Poder Judiciário na aferição de validade das decisões do Tribunal de Contas da União - TCU, a se concluir pela possibilidade (ou não) da incursão no mérito das decisões proferidas pelas cortes de contas.

IV - A questão é há muito debatida, e a posição consolidada neste Superior Tribunal é no sentido da impossibilidade de incursão no mérito das decisões do Tribunal de Contas da União, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade.

V - Toda a questão discutida, de forma superficial, na segunda instância se ateve a qual laudo pericial seria o melhor, se o da Corte de Contas e manifestação subsequente do seu corpo técnico (como concluiu a r. sentença, além de afastar a incursão no mérito administrativo), ou se o do perito nomeado (como entendeu o e. Tribunal a quo).

VI - Não se trata de escolher qual o laudo seja melhor ou preferido, mas de observar a prevalência da decisão proferida na esfera administrativa, por presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Judiciário o papel de "instância revisora" da decisão de mérito administrativo, quando não se verifique (como no presente caso) qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade patente.

VII - Desta forma, forçoso reconhecer que o v. acórdão desbordou os limites de apreciação da matéria, invadindo indevidamente a competência legal e constitucional da Corte de contas, conforme preceituam os dispositivos apontados como violados, ao incursionar no mérito administrativo sem que se reconheça qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União.

VIII - Recurso especial da UNIÃO provido para restabelecer a sentença proferida, inclusive no que tange aos consectários de sucumbência, prejudicado o recurso especial da empresa”.
(REsp n. 1.687.277/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso, a apelante sustenta a nulidade do processo administrativo de Tomada de Contas Especial em razão da ausência de notificação válida, argumentando que nunca teve ciência do procedimento e que a notificação por edital teria sido prematura, sem o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que tanto a Secretaria de Estado de Cultura, onde foi instaurada inicialmente a Tomada de Contas Especial, quanto o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para onde tal procedimento foi remetido para julgamento, empreenderam diligências para localizar e cientificar a recorrente acerca da necessidade de apresentação da prestação de contas, sem êxito.

Especificamente no âmbito do Tribunal de Contas, verifica-se que, antes da adoção da notificação por edital, foram realizadas duas tentativas de citação por meio postal com aviso de recebimento. A primeira tentativa ocorreu mediante o Ofício nº 476/2014/GAB/AJ/TCE, ocasião em que foram realizadas
três
diligências no endereço da recorrente, nos dias 14/07/2014, 16/07/2014 e 21/07/2014, todas restando infrutíferas, com devolução da correspondência sob a anotação “Ausente” (id. 329247888).

Não bastasse, o referido ofício foi reiterado por meio do Ofício n.º 548/2014/GAB-AJ/TCE-MT, datado de 24/07/2014, igualmente encaminhado ao mesmo endereço, tendo novamente sido devolvido com a anotação “Ausente”.
Importa destacar que, em nenhum momento nos autos, a recorrente alegou que o endereço utilizado pelo TCE/MT estivesse incorreto ou desatualizado
(id. 329247891).

Somente após o esgotamento dessas tentativas de notificação pessoal é que a Administração procedeu à citação por edital, por meio do Edital de Notificação nº 1401/AJ/2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Contas em 08/09/2014 (id. 329247895), medida que encontra amparo na legislação administrativa e processual, especialmente quando frustradas as tentativas de localização do interessado.

Ainda assim, a recorrente permaneceu inerte, o que culminou em sua revelia e no Julgamento Singular nº 173/AJ/2015, de lavra do Conselheiro Antônio Joaquim, que reconheceu a irregularidade das contas, culminando no Acórdão nº 2.786/2015-TP, de 23/6/2015, que lhe impôs multa de 15,92 UPFs/MT e restituição aos cofres públicos estaduais do montante de R$18.000,00 (id. 329247880).

Certamente que a notificação por edital, no âmbito administrativo, também é medida excepcional que somente deve ser adotada quando esgotados os meios ordinários e razoáveis de comunicação, sob pena de nulidade do procedimento.

No caso em análise, entretanto, observa-se que foram realizadas tentativas de notificação pessoal via postal, todas infrutíferas, circunstância que justificou a adoção da notificação por edital.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas, uma vez que foram previamente esgotados os meios ordinários de comunicação mediante envio de correspondência ao endereço da apelante – cuja correção, ressalte-se, não foi por ela questionada nos autos –, tendo os Correios realizado quatro tentativas de entrega em dias distintos, todas sem êxito, com devolução das correspondências sob a anotação de ausência da destinatária.

Assim, a frustração da notificação não decorreu de endereço incorreto ou desatualizado, tampouco de ausência de diligências para localização da apelante, não sendo possível exigir, nesse contexto, a realização de buscas adicionais em outros órgãos ou cadastros públicos, especialmente diante da inexistência de qualquer questionamento quanto à correção do endereço informado.

Ressalte-se, outrossim, que também durante o procedimento de Tomada de Contas Especial na Secretaria Estadual de Cultura de Mato Grosso houve tentativas de localização da ora apelante, em mais de uma oportunidade, igualmente sem êxito.

Não bastasse, é importante ressaltar que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é princípio basilar do Direito Administrativo, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em contrário. No caso em análise, não há elementos que indiquem má-fé da Administração ou irregularidade no procedimento de notificação que justifique a declaração de nulidade do processo administrativo.

Portanto, evidente que o processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa observou o devido processo legal, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade por vício de notificação.

Superada a alegação de nulidade por vício da notificação, passa-se à análise das demais teses recursais.

A apelante sustenta que apresentou documentação comprobatória da prestação de contas e do cumprimento das obrigações contratuais, a qual não teria sido impugnada especificamente pelo Estado de Mato Grosso, circunstância que, segundo afirma, implicaria aceitação tácita de sua veracidade e afastamento da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. Aduz, ainda, que se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos no âmbito do Contrato nº 096/2008, defendendo que o Poder Judiciário deve analisar a prestação de contas apresentada em juízo, sob pena de manutenção de cobrança indevida e enriquecimento sem causa do ente público.

Tais alegações, contudo, não prosperam.

Em primeiro lugar, a controvérsia não se restringe à análise isolada dos documentos juntados em juízo, mas envolve ato administrativo complexo, já submetido ao crivo do Tribunal de Contas, órgão constitucionalmente competente para apreciar a regularidade das contas públicas. Nesse contexto, a eventual ausência de impugnação pormenorizada, pelo Estado, de cada documento apresentado não possui o condão de infirmar a validade de decisão administrativa regularmente proferida, sobretudo quando fundada na ausência de comprovação tempestiva da correta aplicação dos recursos.

Em segundo lugar, a prestação de contas constitui dever constitucional de todo aquele que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra recursos públicos, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, devendo ser realizada de forma tempestiva e em conformidade com as normas específicas que regem a matéria, sob pena de presunção de irregularidade na aplicação dos recursos.

No caso concreto, embora a apelante alegue ter apresentado a prestação de contas à Secretaria Estadual de Cultura, não há prova segura de que tal procedimento tenha efetivamente ocorrido, tampouco de que os documentos juntados tenham sido regularmente protocolizados e recebidos pelo órgão competente. Ademais, a própria recorrente afirma ter realizado a prestação de contas em setembro de 2009, ao passo que, conforme consignado na decisão do Tribunal de Contas, o prazo para tanto se encerrava em 14/04/2009, circunstância que evidencia a ausência de comprovação de tempestividade.

Em terceiro lugar, ainda que se admitisse, mesmo que por hipótese, a superação dessas inconsistências, a documentação acostada aos autos mostra-se insuficiente para comprovar a correta e integral aplicação dos recursos públicos, não sendo apta a afastar a exigibilidade do débito inscrito em dívida ativa.

Com efeito, em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça,
“O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato”.
(REsp n. 1.566.221/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 6/12/2017)”.

Todavia, no caso dos autos não há elementos consistentes que permitam reconhecer eventual desproporcionalidade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas ou desconsideração do contexto fático que embasou a decisão administrativa, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ocorre que a documentação apresentada consiste, essencialmente, em orçamentos de gráficas, material de divulgação do lançamento da obra “Trajetória de Vidas na História”, páginas iniciais do livro, nota fiscal no valor de R$18.000,00 emitida pela Editora Tantatinta Ltda, documentos relativos à entrega parcial de exemplares e recibos de terceiros (ids. 329247871 a 329247878). Esses documentos, entretanto, além de fragmentados, não permitem aferir, com a precisão necessária, o cumprimento integral das obrigações contratuais.

Destaca-se, ainda, que a apelante não juntou aos autos cópia do Contrato de Fomento à Cultura nº 096/2008, tampouco o inteiro teor da Tomada de Contas Especial nº 13640-9/2013, limitando-se à apresentação de documentos isolados, o que impede a adequada compreensão do objeto contratual, das obrigações assumidas e dos requisitos exigidos para a prestação de contas.

Outrossim, nenhum dos documentos apresentados como comprovação da prestação de contas contém registro de protocolo ou comprovação de recebimento pela Secretaria Estadual de Cultura ou por qualquer outro órgão competente.

Verifica-se, ainda, que a apelante não demonstrou a efetiva impressão da totalidade dos exemplares previstos no contrato, que, segundo afirma, seriam mil unidades, sendo que, a partir da documentação apresentada, é possível inferir a produção de quantidade significativamente inferior (aparentemente 420 unidades).

Ressalte-se, outrossim, que intimada para especificar as provas que pretendia produzir (id. 329248386), a apelante quedou-se inerte, conforme certidão juntada ao id. 329248387, optando por se valer exclusivamente da documentação já acostada aos autos, claramente insuficiente.

Diante desse conjunto fático-probatório, embora os documentos apresentados possam indicar eventual cumprimento parcial das obrigações contratuais (o que também demandaria comprovação mais robusta), não há elementos suficientes para afirmar, com segurança, que foram observados todos os requisitos formais e materiais exigidos para a regular prestação de contas, nem que houve adequada aplicação dos recursos públicos recebidos.

Desse modo, não se mostra possível afastar a presunção de legitimidade da decisão do Tribunal de Contas que julgou irregulares as contas – pois não configurada situação excepcional de desproporcionalidade ou inobservância do contexto fático admitida pelo Superior Tribunal de Justiça –, tampouco a presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa nº 201610760.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a controvérsia, conclui-se que a sentença recorrida, que julgou improcedente a demanda, não merece reparos, devendo ser integralmente mantida em sede recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Viviane Gonçalves da Silva Costa, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao Estado de Mato Grosso para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça outrora concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026